Tribunal: TJES
Processo: 0001530-55.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 00
01530-
55.2019.8.08.0008

A
PELANTE:
ARILSON FABIO PROFIRO

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E DANO MORAL – INFILTRAÇÃO – DEFEITOS NO IMÓVEL APRESENTADOS EM RAZÃO DA INFILTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS DANOS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

1. -
Quando se trata de contrato de seguro,
A
s relações contratuais securitárias encontram-se ao abrigo do Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo 3º, § 2º
da Lei nº 8.078/1990
.

2. -
Constatada a
hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações,
possível
a inversão do ônus da prova por aplicação do disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. - Em se tratando de contrato de seguro, os riscos cobertos e excluídos devem constar do contrato, estando admitida a exclusão contratual de riscos, desde que expressa de forma suficientemente clara ao segurado, para que tenha ciência plena.

4. - Não tendo a seguradora comprovado que o evento que gerou o acionamento do seguro pela autora se enquadrava nas hipóteses contratuais de exclusão descritas nas condições gerais,
revel
a-se ilegítima a recusa de pagamento de indenização
pleiteada para cobertura
dos defeitos ocorridos no imóvel, provocados por
rompimento da tubulação que
deram causa a

infiltraç
ões

que
geraram os danos constatados na prova pericial
.

5. -
A
jurisprudência consolidada n
o Superior Tribunal de Justiça,
e replicada pelos tribunais pátrios,
é no sentido de que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral.

6.
- Recurso provido
parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

18 de novembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001530-55.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARILSON FABIO PROFIRO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 00
01530-
55.2019.8.08.0008

A
PELANTE:
ARILSON FABIO PROFIRO

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E DANO MORAL – INFILTRAÇÃO – DEFEITOS NO IMÓVEL APRESENTADOS EM RAZÃO DA INFILTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS DANOS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

1. -
A
s relações contratuais securitárias encontram-se ao abrigo do Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo 3º, § 2º
da Lei nº 8.078/1990
.

2. -
Constatada a
hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações,
possível
a inversão do ônus da prova por aplicação do disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. - Em se tratando de contrato de seguro, os riscos cobertos e excluídos devem constar do contrato, estando admitida a exclusão contratual de riscos, desde que expressa de forma suficientemente clara ao segurado, para que tenha ciência plena.

4. - Não tendo a seguradora comprovado que o evento que gerou o acionamento do seguro pela autora se enquadrava nas hipóteses contratuais de exclusão descritas nas condições gerais,
revel
a-se ilegítima a recusa de pagamento de indenização
pleiteada para cobertura
dos defeitos ocorridos no imóvel, provocados por
rompimento da tubulação que
deram causa a

infiltraç
ões

que
geraram os danos constatados na prova pericial
.

5. -
A
jurisprudência consolidada n
o Superior Tribunal de Justiça,
e replicada pelos tribunais pátrios,
é no sentido de que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral.

6.
- Recurso provido
parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
18
de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 00
01530-
55.2019.8.08.0008

A
PELANTE:
ARILSON FABIO PROFIRO

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A
s relações contratuais securitárias
estão sob
o abrigo do Código de Defesa do Consumidor
(CDC, inteligê
ncia do artigo 3º, § 2º
).

“
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...
]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

E na hipótese de consumidor hipossuficiente,
cujas alegações demonstrem
a verossimilhança
do direito deduzido,
autoriza-
se
a inversão do ônus da prova por aplicação do disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

D
esse juízo:

“
SEGURO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Quando se trata de contrato de seguro, as relações contratuais securitárias encontram-se ao abrigo do Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência que dimana do artigo 3º, § 2º. A presença da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações autoriza a inversão do ônus da prova, por aplicação do disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. VENDAVAL. NEGATIVA EM COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. Comprovada a ocorrência do sinistro - no caso, vendaval - deve a seguradora pagar a indenização ao beneficiário, uma vez que o contrato de seguro encontrava-se vigente na data do evento danoso, assim como comprovados os danos mediante a prova pericial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 20150827608 Joinville 2015.082760-8, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/03/2016, Terceira Câmara de Direito Civil)

E em caso de alegação de danos estruturais preexistentes, que constituam causas excludentes de cobertura descritas nas condições gerais do contrato, o ônus da prova para demostrar a preexistência dos defeitos cabe à seguradora.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SEGURO RESIDENCIAL - DESMORONAMENTO - EXCLUSÃO DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - SÚMULA 632 DO STJ.

I- Em se tratando de contrato de seguro, os riscos cobertos e excluídos devem constar do contrato, estando admitida a exclusão contratual de riscos, desde que expressa de forma suficientemente clara ao segurado, para que tenha ciência plena.

II- Não tendo a seguradora ré comprovado que o evento que gerou o acionamento do seguro pela autora se enquadrava nas hipóteses contratuais de exclusão descritas nas condições gerais, mostra-se ilegítima a recusa de pagamento de indenização.

III- No que concerne ao termo inicial da correção monetária, sua incidência deve ocorrer desde a contratação do seguro, de modo a refletir o valor atualizado contratado, nos termos da Súmula 632 do STJ.”

(TJ-MG - AC: 50100665020208130313, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 30/08/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022).

Em
04/08/2014

o
apelante contratou

seguro residencial.
E
em razão de rompimento da conexão hidráulica do imóvel
ocorrido em julho de 2013,
acionou a seguradora apelada em ação de indenização
autuada sob o
nº 0001473-73.2014.8.08.0008,
que tramitou no Juizado Especial da Comarca de Barra de São Francisco, na qual foi celebrado acordo, homologado por sentença
proferida em 18/06/2014
,
pelo qual recebeu
a quantia de R$
3.300,00 (três mil e trezentos reais).

P
osteriormente,
em meados de 2016,
apareceram inúmeros problemas na estrutura do imóvel, dentre os quais trincas e rachaduras no piso, na parede e até mesmo no muro de contenção do imóvel,
que também seriam consequências
do
mesmo
rompimento da conexão hidráulica do imóvel.

A
inicial

foi instruída com
Laudo Pericial
(fls. 20/24)
produzido pelo Engenheiro Civil Diego Almeida da Silva (CREA/ES nº 42.121/D),
que apresentou a seguinte conclusão
:

“
3— Anomalias Encontradas

A edificação encontra se com várias trincas pelo piso e parede, após a dilataç
ã
o da parte direita da residência, sendo necessário realização do reparo do muro situado na parte direita da residência e reparo na parte estrutural do imóvel como mostra as imagens a seguir.

[...]

4— Resultados após análise in loco:

Como não tive acesso ao Projeto estrutural da edificação, não foi possível uma análise estrutural, mas através de estudos in loco, houve
o
rompimento da parte hidr
á
ulica que passa abaixo banheiro, sendo todo esgoto d
i
recionado a funda
ção
e ao muro de d
i
vis
a
, que também
é
de contenç
ã
o, co
m
o solo mu
i
to
úmido e não tendo
onde a
á
gua escoar, houve uma dilata
ç
ão da edificação e do muro de contenção.

5 – Conclus
ã
o:

Ap
ós
an
á
l
i
se na resid
ência
, CONCLU
Í
MOS,
que
o rom
p
imento da conex
ã
o hidr
á
ulica o
p
erou co
m
o
p
assar dos anos u
m
excesso de u
mi
dade no solo, provocando a di
l
ata
ção
da estrutura da resid
ê
ncia e do muro de contenç
ã
o orientamos ao
proprietário que
providencia
sse

o
s reparos necess
á
rios na tubula
ç
ão de rede de es
g
oto da resid
ê
ncia e
um
refor
ç
o na estrutura da e
difi
ca
ç
ão e muro de contenç
ão
.”

Como
fornecedora de serviço e cuja responsabilidade é objetiva,
a apelada
apenas alega que os defeitos do imóvel são de origem estrutural e por má conservação.

Todavia, não produziu nenhuma prova para comprovar suas alegações, o que impõe a procedência do pedido deduzido na inicial (CPC, art. 373, inciso II c/c o art. 6º, inciso VIII, do CDC).

E v
erifica-se
que
a apólice de seguro vigente quando da comunicação do sinistro ocorrida em 03/07/2017 previa a limitação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de rompimento de tubulação.

C
umpre esclarecer,
neste ponto,
que o
apelante
, inadvertidamente, juntou aos autos a apólice vigente durante o período entre 07/08/2017
a
07/08/2018 (fl. 09), cujo capital segurado para o sinistro supostamente ocorrido (rompimento de conexão hidráulica) perfa
ria
o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

No entanto, conforme descrito pelo próprio
a
pelante
na inicial, o sinistro ocorreu em agosto de 2016, período em que a apólice vigente previa, a título de cobertura para rompimento de tubulações, o valor máximo de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
relevando destacar
que a vigência desta apólice iniciou-se em 07/08/2015 e encerrou-se em 07/08/2016.

Conclui-se, por conseguinte, que o pedido de indenização por dano material deve ser julgado parcialmente procedente, eis que a apelada responde pelo pagamento de indenização securitária nos limites da apólice contratada.

Noutra parte
, o pedido de dano moral deve ser julgado improcedente,
eis
que o simples descumprimento contratual não autoriza o reconhecimento de indenização por danos morais vez que, de regra, cuida-se de mero aborrecimento
cotidiano a que todos estamos sujeitos.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral.

2. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo sentido do acórdão atacado.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1308112 SC 2018/0142319-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2021)

Com o mesmo entendimento, eis
precedente
s
do Tribunal de Justiça d
o Estado d
e São Paulo
e do Tribunal de Justiça do Paraná
:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. O constrangimento caracterizador do dano moral precisa fugir à normalidade da vida cotidiana, interferindo decisivamente em seu bem-estar. De outro vértice, a irritação, a sensibilidade exacerbada e o aborrecimento decorrente de eventual defeituosa execução de contrato exorbitam da esfera do abalo moral indenizável. O autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida. É certo que a conduta da ré foi irregular. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização.”

(TJ-SP - APL: 00135738220118260564 SP 0013573-82.2011.8.26.0564, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019
)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. O constrangimento caracterizador do dano moral precisa fugir à normalidade da vida cotidiana, interferindo decisivamente em seu bem-estar. De outro vértice, a irritação, a sensibilidade exacerbada e o aborrecimento decorrente de eventual defeituosa execução de contrato exorbitam da esfera do abalo moral indenizável. O autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida. É certo que a conduta da ré foi irregular. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização.”

(TJ-SP - APL: 00135738220118260564 SP 0013573-82.2011.8.26.0564, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019)

Explicite-se, por fim, que
havendo sucumbência recíproca a apelada
deve ser condenada
ao pagamento de
50 % (cinquenta por cento)
das custas processuais e
de
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

E
o apelante
responde pelo
pagamento de
50 % (cinquenta por cento)
das custas
processuais
e
de
honorários advocatícios, em razão da improcedência de parte do pedido de indenização por danos materiais, e integral
em razão do julgamento de improcedência
do pedido de indenização por danos morais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Muito embora o apelante embora tenha pago as custas iniciais, requereu o benefício da assistência judiciária gratuita por ocasião da interposição do recurso de apelação, ao fundamento de que se encontrava desempregado, conforme comprova a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização securitária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor
devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data da celebração do contrato de seguro até a data da citação
e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. Bem como,
ao pagamento de
50 % (cinquenta por cento)
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Outrossim, condeno o apelante ao pagamento de
50 % (cinquenta por cento)
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, verba
s
cuja exigibilidade suspendo por
lhe ter sido deferido o benefício d
a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença nos mesmos termos do voto. É como voto.